Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PENHORA AFASTADA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO DO EXECUTADO. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO.
1. De acordo com os princípios da congruência e do dispositivo, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve estar adstrita ao pedido da parte, sob pena de se configurar julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. A parte credora requereu a penhora do percentual dos proventos de aposentadoria do devedor para o pagamento somente do crédito relativo aos honorários advocatícios. Portanto, verificado que a decisão agravada deferiu a penhora para pagamento de todo o crédito exequendo deve ser decotado o excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Consta dos autos que o agravante apresenta renda líquida superior a R$ 18.000,00. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Por outro lado, comprovado grau de superendividamento do executado nos autos, mas possibilidade de quitação do débito em percentual menor, deve ser fixado o desconto de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada, adimplemento do débito referente aos honorários advocatícios, conforme pedido da parte exequente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.